Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701743-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEDA DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, determinou a intimação da agravada para reemitir as faturas de conta de água relativas aos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, julho e setembro de 2019 e março de 2020, sem incidência de multa e de correção monetária (ID 67992015). A agravante requer a reforma do julgado para determinar a instauração do cumprimento de sentença para a execução da multa cominatória (astreintes). Intime-se o agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre eventual ofensa ao princípio da dialeticidade e possível ausência de conteúdo decisório da decisão impugnada, que se limitou a determinar a intimação da agravada para o cumprimento da obrigação de fazer (CPC 10). Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator